Tribunal: TJES
Processo: 0002495-58.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002495-58.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMANI TRANSPORTES LTDA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
D
ENUNCIAÇÃO À LIDE
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ARTIGOS 85 E 129, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

O debate da lide principal concerniu ao instituto da responsabilidade civil e a ocorrência de colisão entre veículos, tendo a ora recorrida sido denunciada à lide pela recorrente, contratante de cobertura securitária. Em razão da improcedência do pleito principal o juízo primevo aplicou o disposto no artigo 129, parágrafo único do CPC. Controvérsia não há quanto à imposição de condenação a título de honorários advocatícios, limitando-se o debate em sede recursal ao
quantum
arbitrado - 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. Ainda que se observe hipótese de fixação por equidade, segundo impõe o artigo 85 do CPC, valor inferior ao resultante da aplicação do §2º não pode ser verificado. Não apenas os percentuais estipulados, mas, também, a observância das bases de cálculos previstas em sequência é imperativo legal (cf.: STJ, REsp n. 1.783.008/SP, publicado em 15/4/2024).

3. Considerando a inexistência de condenação na lide secundária e sendo inestimável, como bem apontou o recorrente, o proveito econômico a ela inerente, outro patamar mínimo de apuração da verba honorária além do valor da causa não há, inexistindo razão para alterar o que fixado na origem (10% sobre o valor atualizado da causa).

4. Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002495-58.2018.8.08.0011

APELANTE:
ARMANI

TRANSPORTES S/A

APELADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS

JU
I
Z: DR.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou improcedente o pleito formulado na lide principal e prejudicada a análise da lide secundária, extinguindo aquela com fulcro no artigo 487, I e esta conforme artigo 485, X do CPC.

Em razões de apelação, alegou a demandada/denunciante que a verba honorária devida à denunciada estaria jungida ao artigo 85, §8º CPC, pois inestimável o proveito econômico, cabendo minorá-la.

O recurso, porém, não prospera.

O debate da lide principal concerniu ao instituto da responsabilidade civil e a ocorrência de colisão entre veículos, tendo a ora recorrida sido denunciada à lide pela recorrente, contratante de cobertura securitária.

Em razão da improcedência do pleito principal o juízo primevo aplicou o disposto no artigo 129, parágrafo único do CPC, que assim dispõe:

“Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”.

Controvérsia não há quanto à imposição de condenação a título de honorários advocatícios, limitando-se o debate em sede recursal ao
quantum
arbitrado - 10% sobre o valor atualizado da causa.

Vale recordar o teor de parte do artigo 85 do CPC, que trata da temática:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Ainda que se observe hipótese de fixação por equidade, segundo impõe o preceptivo, valor inferior ao resultante da aplicação do §2º não pode ser verificado.

Não apenas os percentuais estipulados, mas, também, a observância das bases de cálculos previstas em sequência é imperativo legal (cf.: STJ, REsp n. 1.783.008/SP, publicado em 15/4/2024).

Considerando a inexistência de condenação na lide secundária e sendo inestimável, como bem apontou o recorrente, o proveito econômico a ela inerente, outro patamar mínimo de apuração da verba honorária além do valor da causa não há, inexistindo razão para alterar o que fixado na origem (10% sobre o valor atualizado da causa).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lh
e

provimento
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 1%.